Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-68.2021.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004616-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BENEDITA AIRES SONAQUE E DESPROVEU O APELO DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE AFASTADA - AUSÊNCIA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - ALEGAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
- APELO DA CONSUMIDORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a legitimidade passiva dos órgãos mantenedores ao inserir os nomes dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito sem a prévia notificação. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Embora a Apelante ter comprovado o envio carta de aviso de débito da empresa
Gazin
(ID. 141036659), nos termos do art. 43, § 2.º do CDC; verifico que, quanto ao débito da empresa
Pefisa
não houve a notificação prévia, assim, entendo ser devida a indenização por danos morais.

Concluo que o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor.

Quanto a alegação de devedora contumaz, verifico que tal argumento não merece prosperar, pois, a Boa Vista Apelante não comprovou a inserção do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito de débito anterior aos questionados na lide.

No caso, o Juiz singular fixou juros de mora a partir da citação e a Consumidora Apelante requer que seja alterado para iniciar a partir do evento danoso. Assim, considerando que é pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, razão pela qual deve ser alterada a decisão recorrida nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
BENEDITA AIRES SONAQUE
e o outro pela
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou ilegais as restrições em nome da Autora, determinou a baixa das negativações e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) a título de indenização por dano moral.

A Boa Vista S.A. também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Inconformada, a Consumidora Apelante pugna, em síntese, pela majoração do da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora a partir do evento danoso.

Por fim, pugna pela aplicação de honorários recursais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 141036676.

A empresa
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, de seu turno, sustenta a ilegitimidade passiva, visto que figura como mantenedora dos registros, ou seja, exerce meramente o serviço de arquivamento das anotações de dívidas, não podendo ser responsabilizada quanto à origem do débito.

Afirma que cumpriu o seu dever legal de notificar previamente a Consumidora, conforme as provas nos autos.

Aduz que a Apelada é devedora contumaz, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais. Defende, nesse aspecto, a aplicabilidade do Verbete Sumular n.º 385 do STJ.

Por fim, a Apelante alega ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que apresentou notificação prévia dos débitos impugnados, razão pela qual merece ser reformada a sentença.

Contrarrazões no ID. 141036677.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
BENEDITA AIRES SONAQUE
ajuizou a
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais
em face da
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.,
alegando que foi surpreendida com a anotação negativa de seu nome pela empresa
Gazin Com Móveis
, no valor de R$ 62,87 (sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a empresa
Pefisa S.A Crédito Fin e Investimento
, no valor de R$ 1.963,33 (um mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Frisou que a empresa Recorrida não notificou a Apelante da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, requereu a declaração de ilegalidade e a exclusão das inscrições do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou ilegais as restrições em nome da Autora, determinou a baixa das negativações e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) a título de indenização por dano moral.

A Boa Vista S.A. também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso da Boa Vista S.A.

De início, a Apelante recorreu suscitando a ilegitimidade passiva, ao argumento que figura apenas como mantenedora dos registros. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a legitimidade passiva dos órgãos mantenedores ao inserir os nomes dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito sem a prévia notificação. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 568/STJ.

1.
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos.

2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. ( AgInt no AgInt no AREsp 1181542/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018) (sem destaque no original).

Além disso, não se pode perder de vista que a Apelante é o órgão mantenedor do banco de dados do SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito), portanto, imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso concreto.

Logo, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

De outro lado, no que tange à alegação de envio das notificações da negativação, tenho que merece parcial acolhimento.

Como é cediço, a Recorrente é responsável pelo envio de notificação, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, mas o Tribunal Superior também possui entendimento sumulado de que é dispensável o aviso de recebimento nas cartas de notificação prévia (Súmula 404).

Cumpre esclarecer que, o envio da prévia notificação tem por finalidade oportunizar ao consumidor a chance de regularizar a sua situação e evitar a medida restritiva. Assim, se não foi conferida à Consumidora Apelada tal possibilidade, entendo ser cabível indenização por danos morais.

No caso em comento, verifico que o nome da Apelada foi inscrito aos órgãos de proteção ao crédito por pelas empresas
Gazin Com Móveis
, no valor de R$ 62,87 (sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a empresa
Pefisa S.A Crédito Fin e Investimento
, no valor de R$ 1.963,33 (um mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Ocorre que, embora a Apelante ter comprovado o envio carta de aviso do débito da empresa Gazin (ID. 141036659), nos termos do art. 43, § 2.º do CDC, verifico que, quanto ao débito da empresa Pefisa não houve a notificação prévia.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO COMUNICADO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora Recorrente.

3. O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

4. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do CDC, uma vez que os documentos acostados à contestação vieram desacompanhados de qualquer comprovante de envio postal.

5. Assim sendo, a Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia a consumidora, impondo-se a manutenção da condenação da Recorrida, uma vez que a inscrição irregular dá ensejo à configuração do dano moral na modalidade in re ipsa, consoante entendimento firmado pelo STJ. (TJ-MT - RI: 10016970220188110010 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 23/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2019).

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo o valor arbitrado ser analisado em cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Neste aspecto, como não houve a comprovação do envio da notificação de apenas uma das negativações, concluo que o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto à alegação de devedora contumaz, verifico que tal argumento não merece prosperar, pois, a empresa Boa Vista não comprovou a inserção do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito de débito anterior aos questionados na lide, mas a simples emissão da carta de notificação com o nome da Apelada.

Diante disso, é nítido que a empresa Boa Vista não apresentou nenhum documento para amparar suas alegações, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Do Recurso de DELAIR PENHIPTSI:

Por sua vez, a Autora/Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, bem como que os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso.

Tendo em vista que o
quantum
indenizatório já foi discutido no tópico anterior, passo à análise dos juros moratórios.

No que tange ao pedido de alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora do valor da indenização por danos morais, merece acolhimento.

No caso, o Juiz singular fixou juros de mora a partir da citação e a Consumidora Apelante requer que seja alterado para iniciar a partir do evento danoso. Assim, considerando que é pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, razão pela qual deve ser alterada a decisão recorrida nesse ponto.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Benedita Aires Sonaque e determino que o termo inicial dos juros de mora inicie desde o evento danoso, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Boa Vista S.A.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022